Tribunal: STJ
Processo: 5541350-07.2021.8.09.0083
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2942881 - GO(2025/0183798-4)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: SAO JOSE TRANSPORTES, LOCACAO E GESTAO DE
EQUIPAMENTOS E VEICULOS LTDA
ADVOGADA
: ALINE GIDARO PRADO - SP366288
EMBARGADO
: ELY MATEUS SOUZA SILVA
EMBARGADO
: R B S M (MENOR)
REPR. POR
: A B DA S
EMBARGADO
: P S M (MENOR)
REPR. POR
: N S DE S
ADVOGADA
: MALU CRISTINA RAMOS - GO043472
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DE RECURSO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ERRO DO SISTEMA
ELETRÔNICO.
REDISCUSSÃO
DE
MATÉRIA
PRECLUSA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que não
conheceu de agravo interno em recurso especial, em razão da
intempestividade do recurso, por ausência de comprovação de
suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo recursal.
2. A parte embargante alegou vícios previstos no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, sustentando que a decisão
embargada seria obscura, contraditória, omissa ou conteria erro
material.
3. A parte embargada foi intimada nos termos do
§ 2o,
art. 1.023,
do Código de Processo Civil, mas não apresentou manifestação.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se os embargos
de declaração são cabíveis para sanar os vícios de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, e
se a alegação de erro do sistema eletrônico do Tribunal de
origem, sem comprovação documental idônea, pode afastar a
intempestividade do recurso.
III. Razões de decidir
5. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e
aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
Documento eletrônico VDA55096575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/03/2026 11:57:21
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 6d0f145f-2efb-4d23-b918-aa0466487003

6. Não há omissão na decisão embargada quando todas as
questões suscitadas pelas partes são examinadas de forma
fundamentada, ainda que de modo sucinto e em sentido
contrário ao interesse da parte.
7. A contradição apta a ensejar embargos de declaração refere-
se à incompatibilidade interna na decisão, não se confundindo
com divergências entre o entendimento do órgão julgador e a
tese sustentada pela parte.
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a
consideração de erro induzido por sistema eletrônico apenas
quando comprovado por meio de documento idôneo, sendo
insuficiente a apresentação de prints de tela ou imagens
extraídas da internet.
9. No caso concreto, a parte embargante não comprovou, por
meio de documento idôneo, a alegação de erro do sistema
eletrônico do Tribunal de origem, limitando-se a apresentar print
do sistema em sua petição recursal.
10. Os embargos de declaração refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, não sendo cabíveis para
rediscutir o mérito da decisão.
IV. Dispositivo
11.Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA55096575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/03/2026 11:57:21
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 6d0f145f-2efb-4d23-b918-aa0466487003

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2942881 - GO(2025/0183798-4)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: SAO JOSE TRANSPORTES, LOCACAO E GESTAO DE
EQUIPAMENTOS E VEICULOS LTDA
ADVOGADA
: ALINE GIDARO PRADO - SP366288
EMBARGADO
: ELY MATEUS SOUZA SILVA
EMBARGADO
: R B S M (MENOR)
REPR. POR
: A B DA S
EMBARGADO
: P S M (MENOR)
REPR. POR
: N S DE S
ADVOGADA
: MALU CRISTINA RAMOS - GO043472
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DE RECURSO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ERRO DO SISTEMA
ELETRÔNICO.
REDISCUSSÃO
DE
MATÉRIA
PRECLUSA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que não
conheceu de agravo interno em recurso especial, em razão da
intempestividade do recurso, por ausência de comprovação de
suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo recursal.
2. A parte embargante alegou vícios previstos no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, sustentando que a decisão
embargada seria obscura, contraditória, omissa ou conteria erro
material.
3. A parte embargada foi intimada nos termos do
§ 2o,
art. 1.023,
do Código de Processo Civil, mas não apresentou manifestação.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se os embargos
de declaração são cabíveis para sanar os vícios de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, e
se a alegação de erro do sistema eletrônico do Tribunal de
origem, sem comprovação documental idônea, pode afastar a
intempestividade do recurso.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA54830910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:50:14
Código de Controle do Documento: 396e1442-3a41-4f14-b400-b78c564b426d

5. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e
aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
6. Não há omissão na decisão embargada quando todas as
questões suscitadas pelas partes são examinadas de forma
fundamentada, ainda que de modo sucinto e em sentido
contrário ao interesse da parte.
7. A contradição apta a ensejar embargos de declaração refere-
se à incompatibilidade interna na decisão, não se confundindo
com divergências entre o entendimento do órgão julgador e a
tese sustentada pela parte.
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a
consideração de erro induzido por sistema eletrônico apenas
quando comprovado por meio de documento idôneo, sendo
insuficiente a apresentação de prints de tela ou imagens
extraídas da internet.
9. No caso concreto, a parte embargante não comprovou, por
meio de documento idôneo, a alegação de erro do sistema
eletrônico do Tribunal de origem, limitando-se a apresentar print
do sistema em sua petição recursal.
10. Os embargos de declaração refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, não sendo cabíveis para
rediscutir o mérito da decisão.
IV. Dispositivo
11.Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha
relatoria, assim ementada:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL EM RAZÃO DA INTEMPESTIVIDADE.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DE
SUSPENSÃO
OU
INTERRUPÇÃO DO PRAZO. ALEGAÇÃO DE ERRO DO SISTEMA
ELETRÔNICO. NÃO COMPROVAÇÃO POR DOCUMENTO IDÔNEO.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por São José Transportes, Locação e
Gestão de Equipamentos e Veículos Ltda. contra decisão proferida
Documento eletrônico VDA54830910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:50:14
Código de Controle do Documento: 396e1442-3a41-4f14-b400-b78c564b426d

pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de
agravo em recurso especial por intempestividade, em razão de
interposição fora do prazo de 15 dias úteis.
2. A parte foi intimada a comprovar eventual suspensão, interrupção
ou prorrogação do prazo recursal, mas não apresentou documento
idôneo, limitando-se a juntar cópia de tela do sistema eletrônico do
Tribunal de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível afastar a
intempestividade do recurso mediante alegação de erro do sistema
eletrônico do Tribunal de origem, sem a devida comprovação
documental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O prazo recursal foi extrapolado, sem comprovação de suspensão,
interrupção ou prorrogação, configurando intempestividade.
5. A jurisprudência da Corte Superior admite a consideração de erro
induzido por sistema eletrônico apenas quando comprovado por meio
de documento idôneo, o que não ocorreu.
6. A apresentação de simples de tela ou imagem extraída da internet
não é suficiente para comprovar justa causa que afaste a
intempestividade.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo interno desprovido.
Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no
do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
art. 1.022
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha
erro material.
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.023,
parte embargada deixou de se manifestar.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do art. 1.023
do Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:
"O agravo interno é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do
art. 1.003,
Código de Processo Civil.
Documento eletrônico VDA54830910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:50:14
Código de Controle do Documento: 396e1442-3a41-4f14-b400-b78c564b426d

A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, hipótese que
resulte na reconsideração dos argumentos fáticos e jurídicos
anteriormente lançados, motivo pelo qual mantenho a decisão
agravada pelos fundamentos anteriormente expostos, os quais
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão (e-STJ
fls. 674-675):
Cuida-se de Agravo interposto por SAO JOSE TRANSPORTES,
LOCACAO E GESTAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS
LTDA, à decisão que inadmitiu Recurso Especial com
fundamento no
III, da Constituição Federal. É o
art. 105,
relatório. Decido Por meio da análise do recurso de SAO JOSE
TRANSPORTES, LOCACAO E GESTAO DE EQUIPAMENTOS
E VEICULOS LTDA, verifica-se que a parte recorrente foi
intimada da decisão agravada em 03.04.2025, sendo o Agravo
somente interposto em 30.04.2025. O recurso é, pois,
manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do
prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do
VIII,
art. 994,
c/c
os arts. 1.003, § 5o, 1.042, caput, e 219, caput, todos do Código
de Processo Civil. Ademais, percebeu-se, no STJ, haver
irregularidade quanto à tempestividade do recurso. A parte,
embora regularmente intimada para comprovar eventual
suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo processual,
não regularizou, limitando-se a informar que o recurso está
tempestivo. Dessa forma, não há como afastar a
intempestividade. Caso exista nos autos prévia fixação de
honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino
sua majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de
15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do
art. 85,
Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites
percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal,
bem como eventual concessão da gratuidade da justiça. Ante o
exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do
art. 21
Superior Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.
A legislação processual estabelece, no
III e IV, do Código de
art. 932,
Processo Civil, a faculdade de o relator julgar monocraticamente
recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada
deste Tribunal.
Cuida-se de inovação legal que reflete a já consagrada jurisprudência
deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que: "O relator,
monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou
negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante
acerca do tema." (Súmula no 568 do STJ, aprovada pela Corte
Especial em
.
16/03/2016)
No caso dos autos, a decisão agravada não conheceu do recurso em
razão da sua intempestividade, por não ter a parte agravante
comprovado eventual suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo
processual. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça acolheu
a QO no AR Esp 2638376, no sentido de "aplicar os efeitos da
também aos recursos interpostos antes de sua
Lei no 14.939/2024
vigência, devendo ser observada, igualmente, por ocasião do
Documento eletrônico VDA54830910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:50:14
Código de Controle do Documento: 396e1442-3a41-4f14-b400-b78c564b426d

julgamento dos agravos
contra decisões
internos/regimentais
monocráticas de inadmissibilidade recursal em decorrência da falta de
comprovação de ausência de expediente forense".
Destarte, deve-se oportunizar à parte recorrente a possibilidade de
comprovar a suspensão do prazo recursal, em razão de feriado local.
No entanto, mesmo regularmente intimada para comprovar eventual
suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo para interposição do
agravo em recurso especial (e-STJ fl. 662), a parte agravante não o
fez (e-STJ fl. 666), estando, portanto, preclusa a possibilidade de
comprovação.
Lado outro, quanto à alegação de o recurso foi interposto conforme
prazo constante nas informações do sistema eletrônico do Tribunal de
origem, tenho que não assiste razão à parte recorrente.
Convém registrar que "A atual jurisprudência da Corte Especial do
Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que 'a falha induzida
por informação equivocada prestada por sistema eletrônico de tribunal
deve ser levada em consideração, em homenagem aos princípios da
boa-fé e da confiança, para a aferição da tempestividade do recurso' (
relatora Ministra LAURITA VAZ, julgado aos
EAREsp n. 1.759.860/PI,
DJe de
." (AgInt no
16/3/2022,
21/3/2022)
AREsp n. 2.744.511/DF,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025
DJEN de
)
21/3/2025.
No entanto, a sólida jurisprudência desta Corte Superior compreende
que "cabe à parte comprovar a situação que o induziu a erro, a fim de
configurar justa causa capaz de afastar a intempestividade do recurso,
não servindo a esse fim apenas a apresentação de print de tela ou a
imagem de página extraída da internet e inserida na petição do
recurso." (AgInt no
relator Ministro Moura
AREsp n. 2.744.511/DF,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
17/3/2025,
21/3/2025.
Na hipótese, verifica-se que a parte recorrente não comprovou por
meio de documento idôneo as alegações de indução à erro pelo
sistema eletrônico do Tribunal de origem, limitando-se a inserir print do
sistema em sua petição recursal (e-STJ, fl. 685) para indicar equívoco
no cálculo do prazo.
Assim, considerando que a parte, mesmo intimada para correção do
vício, não comprovou a tempestividade ou a ocorrência de suspensão
de prazo no âmbito do Tribunal de origem, não há como afastar a
intempestividade do recurso.
Ante o exposto, ao agravo interno. nego provimento
Deixo de majorar os honorários recursais, posto que a providência é
incabível na espécie."
A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente
quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material. Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial,
sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do
Documento eletrônico VDA54830910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:50:14
Código de Controle do Documento: 396e1442-3a41-4f14-b400-b78c564b426d

julgado, salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios
internos da decisão.
No mesmo sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM
RECURSOS
ANTERIORES.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR
DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM VALOR CONDIZENTE COM O
ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC,
art. 1022
constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto,
serem
acolhidos
quando
a
parte
embargante
pretende,
essencialmente, reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios
do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor
art. 1026,
apto a atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado
valor da causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII,
e 81, § 2o, do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.
Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação
no sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial
que, embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina
suficientemente as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que
Documento eletrônico VDA54830910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:50:14
Código de Controle do Documento: 396e1442-3a41-4f14-b400-b78c564b426d

ao órgão julgador parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu
na espécie" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.263.229/MG,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
acolhidas" (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
REsp n. 2.076.914/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
Noutro passo, não há
quando os fundamentos e a
contradição
conclusão do julgado guardam coerência lógica entre si. A contradição apta a
ensejar embargos de declaração refere-se a uma incompatibilidade interna na
decisão, como quando os fundamentos apontam para uma conclusão, mas o
dispositivo apresenta outra. As divergências entre o entendimento do órgão
julgador e a tese sustentada pela parte ou entre órgãos julgadores distintos não se
confundem com contradição, tratando-se, na verdade, de irresignação
recursal incabível pela via aclaratória.
Sobre o tema, "a contradição ou obscuridade remediáveis
por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à
desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, o que não
se verifica no caso concreto" (AgInt no
relator Ministro Moura
REsp n. 2.152.327/MG,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
24/2/2025,
28/2/2025)
rejreDiante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA54830910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:50:14
Código de Controle do Documento: 396e1442-3a41-4f14-b400-b78c564b426d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.942.881 / GO
Número Registro: 2025/0183798-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
554135007 55413500720218090083
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SAO JOSE TRANSPORTES, LOCACAO E GESTAO DE
EQUIPAMENTOS E VEICULOS LTDA
ADVOGADA
: ALINE GIDARO PRADO - SP366288
AGRAVADO
: ELY MATEUS SOUZA SILVA
AGRAVADO
: R B S M (MENOR)
REPR. POR
: A B DA S
AGRAVADO
: P S M (MENOR)
REPR. POR
: N S DE S
ADVOGADA
: MALU CRISTINA RAMOS - GO043472
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SAO JOSE TRANSPORTES, LOCACAO E GESTAO DE
EQUIPAMENTOS E VEICULOS LTDA
ADVOGADA
: ALINE GIDARO PRADO - SP366288
EMBARGADO : ELY MATEUS SOUZA SILVA
Documento eletrônico VDA55076274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:03:08
Código de Controle do Documento: cf4cc29b-172d-467d-a9e1-e74ef26fd222

EMBARGADO : R B S M (MENOR)
REPR. POR
: A B DA S
EMBARGADO : P S M (MENOR)
REPR. POR
: N S DE S
ADVOGADA
: MALU CRISTINA RAMOS - GO043472
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:03:08
Código de Controle do Documento: cf4cc29b-172d-467d-a9e1-e74ef26fd222